Tribunal: STF
Processo: AI 651473
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-09
Data de publicação: 2007-10-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISENÇÃO DE
   ICMS. IMPORTAÇÃO DE PRODUTO PROVENIENTE DE PAÍS SIGNATÁRIO DO
   GATT. OFENSA INDIRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
   IMPOSSIBILIDADE.
1.      O Supremo Tribunal Federal fixou
   entendimento que a controvérsia referente à isenção de ICMS,
   quando analisada em sede de importação de produtos provenientes
   de País signatário de acordo internacional também celebrado pelo
   Brasil, não configura situação de ofensa direta ao texto da
   Constituição, circunstância que inviabiliza o acesso à instância
   extraordinária. Precedentes.
2.      Controvérsia decidida à luz de
   legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Súmula
   279 do Supremo Tribunal Federal. Inviabilidade do recurso
   extraordinário.      Agravo regimental a que se nega provimento.